Tribunal: TJDFT
Processo: 0704309-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704309-85.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ALESSANDRA FIGUEIREDO MOREIRA GONDIM AGRAVADO: MARIA JOSE XAVIER DA SILVA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Alessandra Figueiredo Moreira Gondim contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo no 0709043-97.2018.8.07.0007, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “Conforme disposto no art. 854 do CPC, sem dar ciência prévia à executada, foi protocolizada ordem de bloqueio via sistema SISBAJUD, com constrição parcial da quantia executada. Houve impugnação à penhora e alegação de nulidade por ausência de intimação (ID. 111666309/111971384). A executada alegou que os valores constantes da conta salário advêm da mesma fonte pagadora, e que, portanto, o seu bloqueio afronta o disposto no art. 833, IV, do CPC, e fere os limites estabelecidos no acórdão ID. 99383763. Postulou, ainda, a impenhorabilidade do valor bloqueado na conta poupança, em observância ao art. 833, X, do CPC. Quando à nulidade, a parte afirmou que todas as publicações foram direcionadas ao antigo advogado, não tendo sido intimada de nenhum ato judicial após a constituição das novas patronas. Os extratos de ID. 111971375, 111971376 e 111971377 demonstram as movimentações na conta corrente vinculada ao Banco de Brasília nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2021. O extrato de ID. 111666340 comprova a movimentação na conta poupança vinculada ao Banco do Brasil no mês de dezembro de 2021. É o relatório. DECIDO. Preliminarmente, a alegação de nulidade não merece prosperar, tendo em vista que a procuradora constituída pela executada (ID. 18869523 - Pág. 17) foi devidamente intimada acerca da sentença que homologou o acordo firmado entre as partes, conforme consta na certificação de ID. 18869523 - Pág. 21. Ademais, a executada foi intimada pessoalmente para ciência do pedido de cumprimento de sentença e pagamento do montante da condenação (ID. 25852383), deixando transcorrer "in albis" o prazo para cumprimento da obrigação (ID. 27079556). Os extratos da conta corrente apontam o recebimento de outros créditos além dos rendimentos advindos da Secretaria de Educação do Distrito Federal, portanto, ausente a comprovação de que a importância bloqueada recaiu sobre o salário da devedora. O extrato da conta poupança evidencia o desvirtuamento da utilização da referida conta, caracterizado pelas movimentações usuais e constantes; afastando-se, assim, sua finalidade principal e devendo ser mitigada a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. Pelo exposto, indefiro a alegação de nulidade e a impugnação de ID. 111666309/111971384, e reconheço a penhorabilidade das quantias de R$ 301,66 (trezentos e um reais e sessenta e seis centavos) e R$ 46.418,44 (quarenta e seis mil quatrocentos e dezoito reais e quarenta e quatro centavos). Dessa forma, declaro efetivado, em penhora, o bloqueio realizado e promovo, nesta data, a transferência do valor bloqueado para conta à disposição deste Juízo, conforme protocolo em anexo, ficando a instituição financeira, na pessoa do gerente geral da agência ali consignada, como depositário fiel da quantia ora penhorada. Dispensada a lavratura de termo de penhora, na forma do artigo 854, § 5o, do diploma legal. Os valores ficarão indisponíveis até que se obtenha o montante suficiente para o integral pagamento, nos termos da decisão de ID. 108188836. À Secretaria para proceder a consulta ao sistema INFOJUD.” Em síntese, a Agravante defende a impenhorabilidade do valor bloqueado em sua conta salário, pois no julgamento do Agravo de Instrumento no 0707678-24.2021.8.07.0000 esta e. Turma limitou a penhora a 5% (cinco por cento) dos seus vencimentos. Afirma que a conta em que foram bloqueados valores é destinada única e exclusivamente para o recebimento de salário, e que os valores nela constantes advêm da mesma fonte pagadora, de modo que o bloqueio teria ultrapassado o limite estipulado pelo Tribunal. Impugna a penhora dos valores depositados em sua conta poupança, sob argumento de que, nos termos do art. 833, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Salienta que há pouca movimentação na conta poupança e o valor ali depositado seria destinado para uma futura cirurgia e compra de alimentos. Ao final, requer a reforma da r. decisão para afastar a penhora dos valores e em suas contas salário e poupança. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 32613642 e Id. 32613644. É o breve relatório. Decido. Conforme relato, cuida-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão que indeferiu o pedido de restituição de prazo para impugnar o pronunciamento judicial que determinou a penhora. Todavia, examinando os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido, por ser intempestivo. Da análise dos autos, verifica-se que a Agravante busca a reforma da decisão proferida na data 10 de janeiro de 2022 e disponibilizada no DJe do dia 12.1.2022 (Id. 112617867 dos autos de origem). Cumpre ressaltar que o art. 220 do CPC suspende tão somente o curso do prazo processual[1]. Assim, não obstante a suspensão dos prazos nos dias entre 20 de dezembro de 2021 e 20 de janeiro de 2022, as atividades internas do Tribunal e a prática de atos processuais reiniciaram-se no dia 7 de janeiro de 2022, de modo que, a partir desta data, as intimações e publicações passaram a ocorrer normalmente. Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE A FERIADO. SUSPENSÃO DE PRAZOS. ART. 220 DO CPC/2015. CONTAGEM. INTEMPESTIVIDADE. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). 2. O art. 62, I, da Lei n. 5.010/1966 considera o período compreendido entre 20 de dezembro e 6 de janeiro como feriado na Justiça Federal, tratando-se, pois, de dias não úteis, de modo a considerar realizada a intimação no primeiro dia útil subsequente, conforme inteligência do art. 5o, § 1o, da Lei n. 11.419/2006. 3. É certo que o art. 220 do CPC/205 suspendeu os prazos processuais nos dias compreendidos entre 20 dezembro a 20 de janeiro, mas não se pode extrair do aludido dispositivo que todo esse interregno, notadamente entre 7 a 20 de janeiro, como dias não úteis, salvo se houver previsão de feriado em lei, pois, nesse período pode ocorrer a prática de qualquer ato processual, inclusive a intimação. 4. Hipótese em que a intimação eletrônica do recorrente ocorreu em 28/12/2018, devendo-se considerar efetivamente realizada no primeiro dia útil subsequente ao término do feriado previsto no art. 62, I, da Lei n. 5.010/1966, em 7 de janeiro de 2019. 5. Com a suspensão dos prazos em virtude do recesso judiciário, tem-se que o prazo para a interposição do recurso especial iniciou-se em 21 de janeiro de 2019, encerrando-se em 8 de fevereiro, nos termos dos arts. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o e 219, caput, do CPC de 2015, sendo, portanto, claramente intempestivo o recuso apresentado em 11/02/2019. 5. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1815276/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020) g.n. “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA. 1. Hipótese em que a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 8.1.2019, sendo o recurso especial interposto somente em 11.2.2019. 2. O recurso é intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VIII, c.c. os arts. 1.003, § 5.o, 1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. 3. "Nos termos do 220 do CPC/2015, para fins de aferição de tempestividade, suspende-se o curso do prazo processual no péríodo de 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive, o que não impede que publicações sejam realizadas" (AgInt no AREsp 1.468.810/GO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 02/09/2019, DJe 10/09/2019). 4. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 1535246/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020) (g.n.) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO RECURSAL. 1. Ação de execução de título judicial. 2. O curso do prazo processual fica suspenso durante o período de 20 de dezembro e 20 de janeiro, pelo que, nas hipóteses da intimação da decisão judicial durante o recesso forense, o termo a quo para a contagem do prazo recursal é o primeiro dia útil subseqüente a 20 de janeiro. Inteligência do art. 220 do CPC. 3. Na hipótese dos autos, tendo o recorrente sido efetivamente intimado no dia 08/01/2019, dentro do período do recesso forense, tem-se que a contagem do prazo recursal terá como termo inicial o primeiro dia subseqüente a 20 de janeiro, ou seja, 21/01/2019, pelo que interposto o apelo nobre em 11/02/2019, esse estaria intempestivo. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1806309/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) (g.n.) No caso dos autos, a decisão foi disponibilizada no DJe do dia 12.1.2022 (quarta-feira) e sua publicação ocorreu no dia útil seguinte, isto é, em 13.1.2022 (quinta-feira), conforme dispõe o art. 224, § 2o, do CPC[2]. Dessa forma, a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do Agravo de Instrumento contra a decisão agravada se iniciou em 21.1.2022, dia em que se encerrou a suspensão dos prazos processuais, conforme preveem os artigos 219, 231, VII, e 1.003, § 5o, todos do Código de Processo Civil. Sendo assim, o prazo para a interposição do Agravo de Instrumento findou em 10.2.2022. Tendo em vista que o recurso foi interposto em 11.2.2022, clara é sua intempestividade. O art. 932, III, do Código de Processo Civil dispõe da seguinte forma: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, ante a sua manifesta intempestividade e inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 220. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. [2] Art. 224 § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora